Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717109-34.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFFERSON DOS SANTOS VIEIRA RECORRIDO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, JEFFERSON DOS SANTOS VIEIRA, contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Contrarrazões apresentadas (id. 78143295). É o breve relato. DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que o recurso inominado foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo e ausente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais traz o seguinte regramento: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Conforme verificado, o recolhimento das custas recursais deve ser realizado mediante o pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, o que não restou comprovado pelo recorrente. Ademais, conforme entendimento consolidado do TJDFT (Acórdãos no 1668399 e 1643360) e dos Enunciados no 80 e no 168 do FONAJE, o art. 1.007 do CPC não se aplica aos Juizados Especiais, não sendo admitida a complementação intempestiva do preparo. Desse modo, é forçoso concluir que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno o recorrente ao pagamento das custas remanescentes e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da corrigido da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito